Tribunal: TCU
Processo: 027.626/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Ione Santiago Leite, à época dos fatos Prefeita de Xambioá, Estado do Tocantins, contra o Acórdão 1.375/2022-TCU-2a Câmara de relatoria do Ministro Antonio Anastasia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Sra. Ione Santiago Leite em face do Acórdão 1375/2022-TCU-Segunda Câmara que negou provimento ao recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 12539/2020-TCU-Segunda Câmara , que julgou tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor da recorrente e da empresa Ramos & Ramos Ltda - Me, condenando-os em débito e multa, em razão de graves irregularidades na aplicação de recursos pactuados no Convênio 702613/2010, cujo objeto consistiu na "construção de escola, no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil-PROINFANCIA", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei no 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU), conhecer dos embargos de declaração opostos pela Sra Ione Santiago Leite em face do Acórdão 1375/2022-TCU-Segunda Câmara para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante, ao FNDE, à Procuradoria-Geral da República no Estado do Tocantins e demais interessados no processo, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".